Tribunal: TJMT
Processo: 1004032-44.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004032-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DE CAMARGO - CPF: 813.036.619-34 (APELADO), JOAO GOBBO NETO - CPF: 041.610.751-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004032-44.2020.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FURTO DE VEÍCULO – NÃO RECUPERADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO EFETUADA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELA SEGURADORA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DA SEGURADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o veículo segurado foi furtado e não recuperado, assim como que a propriedade do bem foi transferida à seguradora como condição do pagamento do seguro, todavia, a transferência administrativa junto ao DETRAN não foi realizada e a inércia ocasionou cobranças indevidas de tributos em nome da antiga proprietária e inscrição em dívida ativa, resta configurada a obrigação da seguradora de realizar a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito e o dever de indenizar pelo dano mora.

Mantido valor da condenação por dano moral que se mostra razoável e atende com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004032-44.2020.8.11.0003

APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

APELADO: SANDRA MARIA DE CAMARGO

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c.c Antecipada de Tutela e Danos Morais n. 1004032-44.2020.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Alfa Seguradora S.A.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer cumulada com Antecipada de Tutela e Danos Morais, ajuizada por Sandra Maria de Camargo em desfavor de Alfa Seguradora S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis) julgou procedentes os pedidos da ação para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na transferência, para si, do veículo informado nos autos, desvinculando-o da propriedade da autora junto aos órgãos competentes, em 10 (dez) dias, a fim de confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, bem como para condenar a requerida a indenizar a autora no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, importe a ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

APELO
: a requerida sustenta a impossibilidade de realizar a transferência da propriedade do veículo, ao argumento de que o bem foi furtado, não se sabe seu paradeiro, bem assim que é necessária sua vistoria para a referida transferência de propriedade, ou determinação do juízo e, ainda que, a após ser comunicada do sinistro cumpriu todos os procedimentos para atender o pleito do segurado.

Alega que apelada cometeu erro ao registrar o boletim de ocorrência no estado do Paraná e não comunicar o furto junto ao DETRAN de Mato Grosso, lugar em que foi feito o registro do veículo, porque os sistemas dos Estados não são interligados, o que gerou os débitos, bem assim que não cabe a indenização por dano moral, porque não houve desídia para com a segurada.

Defende a validade da cláusula que prevê limitação/exclusão de risco, ao fato de que a sua obrigação está intimamente ligada ao prêmio ajustado entre as partes, só surge quando e se sobrevier o acontecimento previsto no contrato, ou seja, se ocorrer o risco previsto, bem como que deve ser observada a bilateralidade contratual.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e afastado o dano moral, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para a indenização.

CONTRARRAZÕES
: Id. 126143872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004032-44.2020.8.11.0003

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Alfa Seguradora S.A.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer cumulada com Antecipada de Tutela e Danos Morais, ajuizada por Sandra Maria de Camargo em desfavor de Alfa Seguradora S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou procedentes
os pedidos da ação para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na transferência, para si, do veículo objeto da lide, e desvincula-lo da propriedade da autora junto aos órgãos competentes, em 10 (dez) dias, a fim de confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, bem como para condenar a requerida a indenizar a autora no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, importe a ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

A lide advém da pretensão de obrigação de fazer para transferência do registro de veículo objeto de seguro, que fora furtado e indenização por danos morais, em razão da inscrição do nome da autora, ora apelada, em dívida ativa por tributos decorrente da inércia da seguradora na transferência do bem após o furto.

Narra, a inicial, que em 03/05/2011, o veículo Toyota, Modelo Land Cruiser PR, Placa JZW-7969, RENAVAM 00814487904, foi furtado no município de Santa Terezinha do Itaipu – PR e não recuperado, bem assim que a autora apelada realizara todas as medidas necessárias para transferência do bem à requerida apelante e a obtenção do ressarcimento, todavia, seguradora não efetuou a referida transferência do automóvel, o que ensejou diversas cobranças de tributos (IPVA) e culminou com a inscrição do seu nome na dívida ativa estadual e protesto.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que restou demonstrado o dever da requerida em proceder à baixa do gravame do referido bem objeto de contrato.

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada para afastar a obrigação da requerida apelante de proceder à transferência do veículo em discussão, a fim de desvincula-lo da propriedade da autora apelada, bem como saber se ficou configurado o dano moral, subsidiariamente, saber se cabe reduzir o valor da indenização.

De início, cumpre registrar que a questão acerca da obrigação da Seguradora, aqui apelante, de realizar a transferência do veículo objeto da lide para o seu nome foi objeto do
Agravo de Instrumento n.
1020098-11.2020.8.11.0000
, julgado em 18/11/2020.

Ficou consignado que, do conjunto fático-probatório, observa-se que foi providenciada toda a documentação por parte da autora segurada para o recebimento da indenização securitária, assim como para a transferência do veículo furtado para o nome da Seguradora requerida.

A autora, ora apelada, juntou o boletim de ocorrência (Id. 126143805 – págs.1-4), a fim de comprovar o furto do veículo na data de 03/05/2011, e o recibo do pagamento da indenização securitária (Id. 126143822 - pág. 1), no mês de maio de 2011.

Vê-se, ainda, que a autora efetuou o pagamento de todos os débitos existentes do veículo e entregou o DUT devidamente assinado e registrado (Id. 126143819 - pág. 1).

Realça-se que restou comprovada a autorização para que fosse realizada a transferência ou a baixa do veículo furtado junto ao DETRAN/MT, porquanto, quando do pagamento do prêmio, deveria a seguradora requerida ter providenciado a transferência do veículo para seu nome ou para terceiro.

Como consignado na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na origem, que foi confirmada no Agravo de Instrumento n.
1020098-11.2020.8.11.0000, o
art. 126 e seu parágrafo único, do CTB, é claro acerca da obrigatoriedade de transferência do veículo não recuperado.

Na forma do art. 126, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, a seguradora, após o furto, sem recuperação, de veículo objeto de seguro, sub-roga-se na propriedade do bem e deve providenciar a transferência e a baixa do registro dele junto ao órgão de Trânsito.

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran
, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

Dessa forma, responde por todas as despesas inerentes ao veículo, inclusive aquelas de natureza tributária, posteriormente incididas sobre o referido bem.

Na hipótese, a requerida, aqui apelante, se omitiu no cumprimento dessa obrigação, que deve cumpri-la, bem como indenizar a autora pelos danos experimentados. Não cabe falar em impossibilidade de cumprimento da sentença em razão da necessidade de vistoria.

No que tange ao dano moral, verifica-se que a inscrição indevida do nome da segurada na dívida ativa em decorrência da inércia da seguradora na baixa do veículo furtado viola os direitos de personalidade e enseja a correspondente reparação por dano moral.

Quanto ao valor da indenização, a sentença também não comporta reformas.

Na fixação da indenização há de ser observada a gravidade do fato e o valor de desestímulo, sopesados tais fatores, tem-se que a quantia fixada na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra razoável e atende com adequação às funções preventivas e compensatórias da condenação.

Por derradeiro, ressalta-se o desprovimento do presente recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pela recorrida.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, considerado que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados na origem em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022